Tribunal: STF
Processo: Rcl 64293
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Construtora Metrocasa S.A em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 1001595-43.2021.5.02.0020.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3961 e 5625, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-2):



    "(...) é empresa do ramo de construção civil que desenvolve, basicamente, atividades de construção de edifícios com unidades para moradia de pessoa de baixa renda, denominadas de habitações de interesse social.



    Neste contexto, após aprovação de projetos e obtenção de licenças, são lançadas à venda, as unidades com os inventivos e subsídios previstos no Programa Minha Casa Minha Vida junto à Caixa Econômica Federal.



    Para dar cabo ao seu objeto social, a Reclamante contrata a prestação de serviços de Corretores consultores de venda de imóveis, os quais são responsáveis pela intermediação dos negócios e, por consequência, assim remunerados. 



    A contratação se dá por meio de contrato de prestação de serviços, vale dizer, sem qualquer exclusividade ou qualquer outro requisito de uma relação de trabalho, consoante consta da Reclamação Trabalhista juntada, entre pessoas jurídicas distintas. Ou seja, tanto a ora Reclamante quanto os seus prestadores de serviços são pessoas jurídicas legalmente constituídas.



    A situação que ensejou a propositura da presente Reclamação Constitucional tem origem remota no ajuizamento da Reclamação Trabalhista n.º 1001595-43.2021.5.02.0020, perante a 20ª Vara Trabalhista de São Paulo."



    Sustenta que "a justiça obreira, contrapondo-se aos precedentes qualificados e com força vinculante firmados por esta excelsa Corte, a saber; ADPF 324, ADC 48, ADI’s 3.961 e 5.625 e à tese firmada no Tema 725 da Repercussão Geral, é recalcitrante em reconhecer a inexistência de vínculo trabalhista, como na situação em concreto. Isso porque, segundo consta da r. sentença proferida naqueles autos, houve a desconsideração da natureza civil e comercial do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, para estabelecer o vínculo empregatício e, por via de consequência, condenar a Reclamante aos ônus e reflexos inerentes à relação de emprego" (eDoc 1, p. 2). 



    Aduz que “a situação em concreto é claramente similar e análoga aos precedentes sejam eles denominados terceirização, parceria, pejotização, franquia, pois se refere igualmente, a contratação e modelo organizacional de natureza jurídica civil, à luz dos primados da livre iniciativa e liberdade da atividade econômica” (eDoc 1, p. 11).



    Salienta que “nos julgamentos dos precedentes qualificados já citados, é possível se concluir que a Consolidação da Leis Trabalhistas não é e não pode ser a única fonte de direito a regular todas as organizações possíveis do trabalho, além de um contrassenso jurídico, dada a evolução social e de seus meios de produção, essa concentração de competência jurisdicional tornaria a justiça do trabalho um juízo ‘universal’ para dirimir controvérsia de relações jurídicas cíveis no tocante à prestação de serviços, que implica violação do art. 114 da Constituição da República” (eDoc 1, p. 11).



    Assevera que “a atividade exercida pelo prestador decorre de profissão regulamenta constante da lei n.º 6.530/1973, a de Corretor de Imóveis, cujo diploma legal permite expressamente a vinculação e/ou organização para atuação por meio de pessoa jurídica, sem que isso represente ou configure relação de emprego nos moldes previstos pela CLT” (eDoc 1, p. 12).



    Pontua que “a Reclamante e os prestadores de serviço da área de vendas optaram por se contratarem através de uma relação tipicamente civil, com metas de incentivo, bônus, multas, cláusulas de sucesso, por exemplo, para o exercício da atividade de comercialização das unidades, sem qualquer vinculação trabalhista, porquanto esta é a opção do legislador, o que inviabiliza a Poder Judiciário Trabalhista se sobrepor à referida diretriz normativa, eis que validada no seio desta Suprema Corte” (eDoc 1, p. 12).



    Requer a concessão de medida liminar para “cassar os efeitos do acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da ação n.º 1001595-43.2021.5.02.0020, que negou provimento ao recurso ordinário manejado pela ora Reclamante, mantendo sua condenação conforme sentença do juízo de base que, à luz do princípio da primazia da realidade, desconsiderou o contrato de prestação de serviços entabulado e reconhecer o vínculo trabalhista entre as partes, em flagrante violação ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral e, desde logo, julgar improcedente a ação trabalhista originária" (eDoc 1, p. 13-14) e, no mérito, a confirmação da medida liminar.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do andamento processual a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem sequer chegou à fase de interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3961 e 5625.



    Colho da fundamentação do acórdão reclamado (eDoc 4, p. 19-21):



    “Para a caracterização do vínculo de emprego, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes requisitos: pessoalidade, subordinação, onerosidade e nãoeventualidade, exceto para o contrato intermitente.



    A ausência de qualquer um dos requisitos já basta para descaracterizar a ocorrência do vínculo de emprego.



    A exclusividade não é requisito da relação de emprego.



    No caso em apreço, a despeito da alegação recursal da ré, no sentido do não preenchimento de nenhum dos requisitos legais para reconhecimento do vínculo de emprego, a onerosidade, a rigor, sequer foi impugnada, pois é incontroverso o pagamento não apenas de comissões, mas, inclusive, de "ajuda de custa" paga à autora, por meio da empresa por ela constituída, conforme confissão do preposto, em audiência (id. df5e9fc).



    A pessoalidade e a não-eventualidade também acabam por ser confirmadas pelo preposto, que afirmou que "existe uma ajuda de custo que acha que é de R$ 1.500,00 a qual servia para locomoção, alimentação ou até mesmo levar o cliente até a obra; que acha que a ajuda de custo é paga no 5º dia útil do mês; que a ajuda de custo era paga de acordo com os dias trabalhados nas dependências da empresa, (...) que a ajuda de custo era paga então com base no controle visual feito pelos apoios; que os apoios são consultores de vendas com mais experiência para ajudar os consultores mais novos nas vendas" (id. df5e9fc - fls. 158/159).



    Salta aos olhos que o contrato firmado entre a empresa constituída pela autora e a reclamada, indicadas nele respectivamente como "CONTRATADA" e "CONTRATANTE", convencionou honorários variáveis, decorrentes da assinatura de promessa de compra venda e pagamento da primeira parcela e do sinal, valor fixo, no importe de R$1.500,00, a ser pago em ato único, até o quinto dia útil do mês subsequente e, ainda, ajuda de custo equivalente a R$50,00 para uso de telefone celular, bem como, ao dispor sobre as obrigações exclusivas da "contratada", por meio da cláusula sexta, em item "b", estabeleceu ser "vedada a transferência dessa responsabilidade a terceiros, sem prévia e expressa concordância da CONTRATANTE".



    Tais disposições, somadas ao fato de que a pessoa jurídica formalmente contratada pela ré foi constituída pela reclamante em 28/10/2020, ou seja, no mesmo dia em que assinado o contrato com a ré (id. 0bedee6 e 4cae9d1 - fls. 69 e 70/74) e, ainda, que as notas fiscais emitidas pela empresa da autora, coligidas ao feito pela reclamada (id. f1b5d1d a e864634 - fls. 76/113), são sequenciais, não se harmonizam com a prestação de serviços nos moldes alegados pela ré, ao contrário, favorecem a versão autoral, sugerindo que a empresa foi constituída pela reclamante somente para viabilizar a contratação, na forma exigida pela ré, sendo os serviços necessariamente prestados, de forma direta, habitual e pessoal, pela reclamante, sendo os riscos do negócio assumidos pela ré, e não pela autora.



    Não obstante a reclamante não tenha formulado pedido expresso acerca da nulidade do contrato firmado entre a pessoa jurídica por ela constituída e a ré, as alegações de que sua contratação foi fraudulenta e, inclusive, de que a formalização da empresa decorreu de "claro intuito de dissimular uma contratação trabalhista" basta para que ele não seja empecilho, no feito, ao reconhecimento do vínculo empregatício por ela alegado, tendo em vista o princípio da primazia da verdade real.



    A testemunha ouvida a pedido da reclamante trabalhou para a reclamada durante todo o período apontado como trabalhado pela autora e confirmou não apenas a pessoalidade, a onerosidade, a habitualidade, mas, inclusive, a subordinação (id. df5e9fc - fls. 159/160), como se extrai dos trechos de seu depoimento a seguir transcritos:



    (...)



    O depoimento da testemunha convidada a depor pela ré destoa das informações constantes do feito, inclusive daquelas prestadas pelo preposto da ré, uma vez que afirmou que "recebe ajuda de custo no valor de R$ 1.500,00, independentemente dos dias trabalhados", fragilizando-o como meio de prova.



    A alegação da reclamada de que a reclamante não tem registro perante o Creci é irrelevante ao reconhecimento do vínculo empregatício, trazendo outras implicações à obreira, que não aquelas pretendidas pela recorrente, neste feito, de todo modo a reclamante, em audiência, afirmou possuí-lo e não há nos autos elementos que infirmem sua alegação.



    Nem se alegue que a declaração assinada pela autora, indicando estar ciente e de acordo com o fato de que a prestação de serviços não se deu de forma celetista, teria o condão de impedir o reconhecimento do vínculo empregatício (id. 7a95748 - fl. 75), pois os direitos trabalhistas não são renunciáveis, sendo, pois, nulo o documento mencionado.



    Por todo o exposto, conclui-se que a despeito da contratação formal ter se dado entre as pessoas jurídicas, a prova produzida nos autos demonstrou que ocorreu o contrato realidade de forma diversa.



    Ficou comprovada a subordinação da reclamante, a pessoalidade, a habitualidade e a onerosidade, de modo que não há dúvidas quanto à existência do vínculo empregatício.” (Destaques no original)



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.” 



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado acima evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Da leitura do ato reclamado verifica-se que a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para a invalidade da contratação, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático probatório.



    Sendo esses os fundamentos do acórdão reclamado, constata-se a ausência de similitude entre a matéria nele debatida e aquela objeto do paradigma invocado. Na espécie, a decisão pelo reconhecimento do vínculo da obreira diretamente com a contratante ocorreu pela constatação da presença dos requisitos reveladores da existência da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADPF 324.



    Ademais, nos julgamentos dos paradigmas, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” pode violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. E não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da Reclamação.



    In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda com ela a necessária pertinência temática. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38504 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44427 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021)



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI 3961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, a qual autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras e afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    Por fim, a própria ADI nº. 5625, conquanto fale de contrato de parceria, diz respeito a norma que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.



    Sendo assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria obje